Tribunal: TJSP
Processo: 2192580-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA QUE IMPÕE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. EXAMES PRÉVIOS. NECESSIDADE. SEQUESTRO DE VALORES. MANUTENÇÃO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a constrição de verbas públicas, condicionando a liberação à agravante à realização dos exames necessários.
2. Aduz o agravante, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA QUE IMPÕE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. EXAMES PRÉVIOS. NECESSIDADE. SEQUESTRO DE VALORES. MANUTENÇÃO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a constrição de verbas públicas, condicionando a liberação à agravante à realização dos exames necessários.
2. Aduz o agravante, em síntese, que não tem competência constitucional ou legal para fornecer o medicamente e que esta não está registrado perante a ANVISA.
3. Não se questiona a necessidade da realização da cirurgia, até mesmo porque decorrente de sentença transitada em julgado.
4. A decisão sobre a suficiência técnica das condições clínicas é cometida exclusivamente à equipe médica. Ato médico que não é sindicável pelas vias judiciais salvo evidente ilegalidade ou abusividade, o que não foi comprovado pela agravante no caso sob luzes.
5. A escassez dos recursos públicos leva à lamentável demora no atendimento da população, em si, não é motivo para considerar ilegal o agendamento dos exames, que o são com a maior brevidade possível, considerado o cenário da saúde pública.
6. A constrição das verbas públicas, contudo, deve ser mantida, apenas condicionando-se sua liberação à agravante se de fato comprovar-se desídia dos órgãos públicos. Serão restituídos aos cofres públicos quando realizada a cirurgia ou demonstrada sua efetiva impossibilidade.
Recurso provido em parte. Agravo interno prejudicado.